Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. MERO INSTRUMENTO EM PREJUÍZO AO VEÍCULO DE OUTREM.
1. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
2. Se o conjunto fático-probatório dos autos é uníssono e suficiente para demonstrar que o veículo conduzido pela parte ré serviu como mero instrumento físico que, projetado por colisão causada por terceiro veículo, atingiu o automóvel da parte autora, conclui-se que ambas as partes são vítimas da conduta do terceiro causador da primeira colisão.
3. Por aplicação da teoria do corpo neutro, não se pode imputar à parte ré a responsabilidade civil pela reparação dos danos suportados pelo autor se o veículo conduzido pela ré também sofreu os mesmos danos causados exclusivamente por ato ilícito de terceiro condutor que gerou a primeira colisão com o automóvel da ré, arremessando-o, como mero objeto físico, contra o veículo do autor.
4. Apelo não provido.